Tribunal: STJ
Processo: 1500320-38.2024.8.26.0550
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160162 - SP(2026/0025134-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JAILSON JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JAILTON JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LARISSA FERNANDA ROQUE
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência da
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
4. O ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada recai sobre a defesa, o que não
foi cumprido no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental não pode ser conhecido se não houver impugnação
Tese de julgamento:
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ".
Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.900.135/SP
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no
, Rel.
AREsp 1.996.126/SP
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56527935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a21478af-c044-4d3b-acf9-08441f278044

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a21478af-c044-4d3b-acf9-08441f278044

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160162 - SP(2026/0025134-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JAILSON JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JAILTON JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LARISSA FERNANDA ROQUE
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência da
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
4. O ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada recai sobre a defesa, o que não
foi cumprido no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental não pode ser conhecido se não houver impugnação
Tese de julgamento:
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ".
Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56528211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 8a5180b8-654c-4c7b-8257-03df6b0602d2

STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.900.135/SP
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no
, Rel.
AREsp 1.996.126/SP
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
JAILSON JESUS DOS SANTOS
e
contra decisão que não
JAÍLTON JESUS DOS SANTOS LARISSA FERNANDA ROQUE
conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1174-1175).
Nas razões, a defesa reafirma que indicou os dispositivos federais violados e
impugnou especificamente os fundamentos da inadmissibilidade.
Reitera que a divergência jurisprudencial foi demonstrada quanto à ausência de
materialidade pela falta de apreensão de entorpecentes e quanto à inexistência de provas de
estabilidade e permanência para o delito de associação para o tráfico.
Aponta que a controvérsia é jurídica, afastando a
; e que é
Súmula 7/STJ
indispensável a admissibilidade para viabilizar a análise do mérito (fls. 1180-1181).
Requer a reconsideração da decisão ou, se não, a remessa à Turma julgadora para
conhecimento e provimento; e, na sequência, o conhecimento e o provimento do recurso
originário (fls. 1181).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial foi
inadmitido por: divergência não comprovada, deficiência de fundamentação e
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, os agravantes deixaram de impugnar adequadamente: divergência não
comprovada e deficiência de fundamentação.
Aqui, caberia à defesa o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão
agravada, o que não foi feito.
Não o fazendo, aplica-se a
para impedir o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
regimental.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56528211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 8a5180b8-654c-4c7b-8257-03df6b0602d2

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão
atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A se considerar que o réu foi condenado a 3 meses e 15 dias de detenção e que
decorreram períodos inferiores a 3 anos entre os marcos interruptivos da prescrição,
não há que se falar em ocorrência da causa extintiva da punibilidade sustentada pela
defesa.
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.900.135/SP
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se).
22/2/2022,
3/3/2022,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da
decisão monocrática agravada.
Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 1.996.126/SP
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/3/2022,
.
17/3/2022)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 8a5180b8-654c-4c7b-8257-03df6b0602d2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0025134-7
AREsp 3.160.162 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011567420258260510 00030172220258260502 11567420258260510
1156742025826051000030172220258260502 15003203820248260550
15031612920248260510 15039035420248260510 30172220258260502
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAILSON JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JAILTON JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LARISSA FERNANDA ROQUE
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JEFERSON WILIAN DE LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAILSON JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JAILTON JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LARISSA FERNANDA ROQUE
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155605416821458@
2026/0025134-7 - AREsp 3160162 Petição : 2026/0014324-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:05:08
Código de Controle do Documento: C4CA4E50-778C-4C25-A3A3-1D5C180DDDD3